Tribunal: TJSP
Processo: 2175663-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica – Comprovação da insuficiência financeira – Inexistência - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2175663-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COLÉGIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ADVIR
LTDA ME, é agravada ANA PAULA DE ANDRADE MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175663-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48196
2-e

COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): COLÉGIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
ADVIR LTDA ME
AGRAVADO(S): ANA PAULA DE ANDRADE MOTA
JUIZ (A): EMANUEL BRANDÃO FILHO
VOTO No 48196

AGRAVO INTERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Decisão monocrática que negou
provimento a agravo de instrumento Justiça Gratuita
Pessoa jurídica
Comprovação da insuficiência
financeira
Inexistência - Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls.47/9, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de
primeiro grau, que indeferiu a justiça gratuita, nos autos da execução de
título extrajudicial, fundada em prestação de serviços educacionais. A
agravante reitera seus pedidos, destacando que, os documentos
apresentados demonstram, de forma cabal, que os rendimentos da empresa
são insuficientes para arcar com os pagamentos dos funcionários, quem dirá
das custas processuais; que há inclusive decisões em outros processos
onde fora deferida a benesse, por reconhecimento de sua incapacidade
temporal de pagamento, garantindo o acesso à justiça e a função social da
empresa, salienta, ainda, que não se tem a intenção de obter vantagem em
prejuízo público, notadamente em razão do pedido subsidiário de
diferimento no pagamento das custas ao final, motivo pelo qual, pleiteia a
reforma do decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175663-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48196
3-e
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932, do CPC/15 e Súmula no 568 do C.STJ.
É o relatório.
Como consignado na decisão agravada, o art. 98
do CPC consolidou a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade
da justiça à pessoa jurídica, filantrópica ou não, mediante comprovação
cabal de sua insuficiência financeira, sendo que tal entendimento já estava
consagrado pela Súmula 481, da C. Corte Superior1.
No presente caso, inexiste comprovação da
alegada situação precária da agravante, tendo o d. magistrado bem
fundamentado o indeferimento da benesse, na medida em que, “No caso
específico dos autos, verifica-se desde logo que o autor é sociedade empresarial de educação que
demonstra faturamento (positivo), e (apesar de a declaração de fls. 24 não estar atualizada com
os últimos 3 meses) se constata até incremento em março/2020 se comprado com janeiro do
mesmo ano (apesar de depreciado se comparado com fevereiro). Além disto demonstra
capacidade econômica que o permite optar por contratar banca particular de advogados, não
ficando demonstrada a "insuficiência de recursos" para pagar as custas (de resto, módica à
vista do valor executado) nos termos do art. 98 do CPC.”, inexistindo qualquer prova
capaz de infirmar a convicção aventada na r. decisão recorrida.
Pois, os documentos juntados não se prestam a
este fim (fls.36/70), na medida em que não demonstram a alegada
incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais, não estando,
portanto, caracterizada situação excepcional a possibilitar a concessão do
benefício, inexistindo, do mesmo modo, amparo legal para o diferimento do
recolhimento das custas ao final, conforme estabelecido no art. 5o da Lei
11.608/03. A propósito, confira-se entendimento do C. STJ:
"PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
1 "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175663-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48196
4-e
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
PRESUNÇÃO
DE
POBREZA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
MISERABILIDADE. 1. Pessoa jurídica, entidade filantrópica
ou não, a fim de obter os benefícios da assistência judiciária
gratuita, deve comprovar ser financeiramente incapaz de
arcar com as despesas processuais. 2. Evidencia-se que a
agravante não apresentou qualquer argumento capaz de
infirmar a decisão monocrática que pretende ver reformada,
razão pela qual se entende que ela há de ser mantida íntegra
por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental
improvido"2 .
E, mantido o indeferimento da benesse, nos
termos do artigo 99, §7o do CPC, concede-se à agravante o prazo de 15
dias para o recolhimento do preparo do agravo, a ser cumprido em primeiro
grau, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Deste modo, não há como acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AgRg no Ag 681300 / MG, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, T4, j. em 18/02/2010.